Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711777-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Fundação Sistel de Seguridade Social Embargado: Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Telecomunicações e Operadores de Mesas Telefônicas no Estado de São Paulo - SINTETEL D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela Fundação Sistel de Seguridade Social (Id. 25392257) contra a decisão (Id. 25117497) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejado pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator